Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. SUSPENSÃO DA DECISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da eventual traficância.
2. O fato de o paciente não ostentar reincidência não é suficiente para afastar o decreto prisional.
3. Ordem denegada.